Tribunal: STF
Processo: RE 121535
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-21
Data de publicação: 1990-08-21

Ementa:
Estabilidade. Art. 19, e seu par. 2., do Ato das Disposições
Constituicionais Transitorias de 1988. Dispositivos não contrariados,
porquanto afastada pelo acórdão, perante consistente interpretação da
lei estadual, a natureza, de cargo em comissão, daquele exercido pelo
funcionário.